Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE.
1. A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar é uma medida que assegura a efetividade da tutela jurisdicional, garantindo ao credor o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação originalmente imposta, mesmo que o devedor se torne inadimplente ou que a obrigação se torne impossível ou inviável de ser cumprida.
2. Comprovada a inadimplência, a conversão em obrigação de pagar pode ser determinada pelo juiz, de ofício ou a pedido das partes, no âmbito do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.